Tribunal: TJDFT
Processo: 0018554-15.2013.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexistem os vícios de omissão e contradição apontados nos embargos de declaração se o acórdão embargado, de forma expressa, clara e objetiva, após análise minuciosa de todo conjunto probatório, destacou as razões pelas quais entendeu ser o caso de manter a sentença recorrida que, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente, julgou extinto o processo, nos termos do art. 40, § 4o, da LEF, c/c o art. 174 do CTN e o art. 487, II, do CPC. 2.1 Consignou, ainda, que quando apresentado o pedido de citação por edital, em 8/5/2023, a pretensão executória do ente público já se encontrava fulminada pela prescrição, o que afasta o argumento de omissão e/ou contradição quanto a não análise do caso com base no entendimento adotado no conforme no item 4.3 do REsp 1.340.553/RS.
3. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no decisum vergastado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
4. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pelas partes, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.